Tribunal: TJDFT
Processo: 0733461-10.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0733461-10.2024.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCELO CARIELLO BAPTISTA, LARISSA APARECIDA TROMPIERI RODRIGUES, ROBERTO MORETH APELADO: ANA CAROLINA MACEDO MORETH, ARILMA JAQUELINE MACEDO MORETH, BRUNA MACEDO MORETH, ORLANDO MORETH FILHO, RAQUEL MORETH, ROGÉLIO MORETH, SHIRLEI MORETH DESPACHO Trata-se de recurso de apelação interposto por ROBERTO MORETH e de recurso adesivo interposto por MARCELO CARIELLO BAPTISTA e LARISSA APARECIDA TROMPIERI RODRIGUES contra a r. sentença exarada sob o ID 76401739. Nos termos da r. sentença recorrida, o d. Magistrado de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na inicial da ação de conhecimento proposta por MARCELO CARIELLO BAPTISTA e LARISSA APARECIDA TROMPIERI RODRIGUES em desfavor de ARILMA JAQUELINE MACEDO MORETH, BRUNA MACEDO MORETH, ORLANDO MORETH FILHO, RAQUEL MORETH, ROBERTO MORETH, ROGÉLIO MORETH e SHIRLEI MORETH, para reconhecer a nulidade do contrato de promessa de compra e venda de imóvel celebrado pelas partes litigantes e condenar os réus na obrigação de devolver a importância de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) aos autores, corrigida monetariamente e acrescida de juros de mora. Na mesma oportunidade, foi julgado improcedente o pleito reconvencional formulado pelos réus. Da análise dos autos, constata-se que os autores pleitearam o exame do recurso adesivo apenas no caso de ser acolhida a pretensão deduzida pelo réu ROBERTO MORETH no recurso principal. Percebe-se, dessa forma, que o recurso adesivo foi interposto de forma condicionada ao provimento do recurso principal, apresentando caráter meramente cautelar, diante do temor dos recorrentes de que o recurso principal venha a ser acolhido. Com efeito, no recurso adesivo interposto, os recorrentes deixaram assinalado que por cautela, interpuseram a apelação adesiva, para o caso de eventual provimento do recurso principal, especificamente no que tange ao reconhecimento da validade do contrato de promessa de compra e venda. Postularam, ao final, que seja dado provimento ao recurso adesivo, caso se entenda pelo reconhecimento da validade do contrato de promessa de compra e venda (argumento defendido por Roberto Moreth na apelação principal). Conquanto o caput do artigo 1.013 do Código de Processo Civil estabeleça que [a] apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada, o § 1o do mencionado dispositivo legal, ressalva que [s]erão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado. Consequentemente, na hipótese em apreço, caso seja acolhida a pretensão recursal deduzida pelo réu ROBERTO MORETH, reformando-se a sentença para o fim de reconhecer a validade do contrato, caberá ao egrégio Colegiado prosseguir no exame das demais questões debatidas pelas partes no primeiro grau de jurisdição, tanto na inicial quanto na contestação e na reconvenção. Dessa forma, prima facie, os autores não têm interesse processual quanto à interposição de recurso adesivo, apenas para o fim de viabilizar a discussão das matérias nele suscitadas, caso venha a ser reconhecida a validade do contrato de promessa de compra e venda de imóvel celebrada pelas partes litigantes. No entanto, de acordo com o artigo 10 do Código de Processo Civil, [o] juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Portanto, determino a intimação das partes litigantes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestem a respeito da eventual possibilidade de reconhecimento da falta de interesse recursal quanto às matérias discutidas no recurso adesivo interposto pelos autores. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 24 de outubro de 2025 às 18:41:35. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora